Tribunal: STF
Processo: RE 1265142
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 8, pp. 4/5):
    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. UFPE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARCELAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. 1. Remessa oficial e apelações contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pleito da autora, servidora pública federal, que objetiva o recebimento de parcelas retroativas relativas à progressão funcional (março/2013 a dezembro/2014), reconhecidas administrativamente e não pagas, acrescidas de correção monetária e juros de mora. 2. Legitimidade passiva da UFPE, por se tratar de autarquia federal dotada de personalidade jurídica e autonomias administrativa e financeira. 3. A jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de não poder a Administração condicionar o pagamento de verbas remuneratórias atrasadas à disponibilidade financeira da Administração para solver a dívida; pois não pode o servidor detentor de crédito perante um ente público federal se sujeitar a juízo de conveniência e oportunidade para liberação de verba que lhe é devida. Precedente: APELREEX 08014929020134058300, Desembargador Federal Marcelo Navarro, TRF5 - Terceira Turma. 4. A jurisprudência do STJ tem entendido que o regime jurídico dos honorários sucumbenciais é o vigente no momento da propositura da demanda (REsp 1111157/PB, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, sob o regime dos recursos repetitivos). 5. No caso, por se tratar de demanda sem complexidade, em que se postula o pagamento de verba já reconhecida pela Administração Pública, razoável a fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante art. 20, §§3º e 4º do CPC/1973. 6. Remessa oficial e apelações não providas.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 14, p. 1-5)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 163; 165, § 5º; 167; e 169, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o pagamento em valor superior ao limite estabelecido no art. 10 supra transcrito, como ocorre no presente caso, só poderá ser efetuado se existir disponibilidade orçamentária para satisfazer às despesas, além da obrigatoriedade de se seguir procedimento administrativo específico, por exceder o limite estabelecido pela Portaria acima transcrita. Logo é impreterível a liberação orçamentária própria para a sua quitação, em estrita observância às regras constitucionais e legais que tratam do tema, do que se conclui que a matéria tem trato constitucional.” (eDOC 19, p. 7):
    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região aplicou o tema 810 da sistemática de repercussão geral, no que concerte à atualização monetária e juros moratórios, e, quanto ao mais, admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 25). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 
    Quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8): 
    “(...)
    No caso, muito embora tenha a UFPE reconhecido administrativamente o direito do servidor ao recebimento de parcelas atrasadas decorrentes de progressões funcionais, não quitou tal dívida sob a alegação de ausência de previsão orçamentária. A jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de não poder a Administração condicionar o pagamento de verbas remuneratórias atrasadas à disponibilidade financeira da Administração para solver a dívida. Com efeito, muito embora esteja a Administração adstrita à observância do Princípio da Legalidade, não pode o servidor detentor de crédito perante um ente público federal se sujeitar a juízo de conveniência e oportunidade para liberação de verba que lhe é devida, podendo provocar o Judiciário para o recebimento do seu crédito.
    (...) .”
    Assim, depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
     Ante o exposto, não conheço do recurso no que concerne aos juros e correção monetária, e, quanto ao mais, nego provimento, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente